Tribunal: TJPA
Processo: 0887602-62.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9541 - Capacidade
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0887602-62.2024.8.14.0301

APELANTE: MONICA MARIA DE SOUZA FERRO

APELADO: MONIQUE FERRO OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0887602-62.2024.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: MONICA MARIA DE SOUZA FERRO
(ADVOGADO JOÃO VITHOR DA COSTA FLEXA)

APELADA: MONIQUE FERRO OLIVEIRA
(DEFENSORIA PÚBLICA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDIÇÃO. CURATELA. MOVIMENTAÇÃO DE CONTA POUPANÇA UTILIZADA PARA DEPÓSITO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Mônica Maria de Souza Ferro contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que, nos autos de Ação de Interdição cumulada com Pedido de Curatela e Tutela Antecipada movida contra sua filha, Monique Ferro Oliveira, julgou procedente o pedido para declarar a interdição da requerida, conferir-lhe incapacidade relativa e nomear a autora como curadora, restringindo, no entanto, a movimentação de contas poupança da curatelada. A apelante requereu a modificação da sentença quanto à vedação genérica, por entender que a conta indicada é destinada ao recebimento de pensão alimentícia, essencial à subsistência da interditanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a vedação genérica imposta à movimentação de contas poupança pela curadora configura negativa de prestação jurisdicional, por ausência de fundamentação específica sobre pedido expresso de autorização para acesso à conta poupança destinada ao recebimento de pensão alimentícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ordenamento jurídico impõe o dever de fundamentação adequada das decisões judiciais, especialmente quando há pedido expresso suscitado na inicial que impacta diretamente o direito à subsistência da parte interditada.

4.

O Juízo de origem vedou de forma genérica a movimentação de contas poupança, sem considerar a alegação de que uma das contas tem natureza alimentar, sem requisitar informações complementares nem motivar sua decisão de forma individualizada.

5.

A omissão judicial nesse ponto configura negativa de prestação jurisdicional, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e da dignidade da pessoa humana, além de frustrar o melhor interesse da pessoa com deficiência.

6.

A anulação parcial da sentença se impõe para que o Juízo
a quo
examine concretamente o pedido de autorização de movimentação da conta poupança pretendida, adotando, se necessário, medidas instrutórias complementares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A negativa genérica de autorização para movimentação de contas poupança, sem exame específico do pedido relativo a conta indicada como destinada ao recebimento de pensão alimentícia, configura negativa de prestação jurisdicional. 2. A sentença que deixa de apreciar questão essencial suscitada pela parte incorre em nulidade parcial por ausência de fundamentação adequada. 3. O princípio do melhor interesse da pessoa com deficiência exige análise individualizada dos pedidos que envolvam recursos voltados à sua subsistência.

--------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LIV; CPC, arts. 11, 489, §1º, e 492.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0887602-62.2024.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: MONICA MARIA DE SOUZA FERRO
(ADVOGADO JOÃO VITHOR DA COSTA FLEXA)

APELADA: MONIQUE FERRO OLIVEIRA
(DEFENSORIA PÚBLICA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
, interposta por
Mônica Maria de Souza Ferro
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da
Ação de Interdição c/c Pedido de Curatela e Antecipação de Tutela
, ajuizada pela apelante em desfavor de sua filha, Monique Ferro Oliveira – julgou procedente o pedido para decretar a interdição da requerida, declarando sua incapacidade relativa e nomeando como curadora a mãe, ora apelante.

Na sentença, o Juízo de origem estabeleceu que a curadora tem poderes para representar a interditada nos atos da vida civil, podendo receber salários, benefícios e pensões, inclusive realizar movimentações bancárias, vedando, entretanto, a movimentação de contas poupança, bem como a alienação ou oneração de bens da interditada.

A apelante, inconformada, interpôs recurso visando a reforma da decisão no ponto em que foi vedado o acesso à conta poupança da curatelada, Monique Ferro Oliveira.

Sustenta que referida conta recebe valores oriundos de pensão alimentícia pagos pelo genitor da interditanda, os quais são essenciais para sua subsistência, saúde e qualidade de vida, sendo, portanto, imprescindível a sua liberação à curadora.

Argumenta que a vedação imposta compromete o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e contraria o melhor interesse da incapaz, princípio este reiteradamente reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos envolvendo curatela.

Reforça que a curatelada depende integralmente do sustento da mãe, que arca sozinha com as despesas das filhas, sendo beneficiária da justiça gratuita.

Aduz ainda a existência de perigo de dano irreparável diante da impossibilidade de gerir os recursos financeiros indispensáveis à manutenção da interditanda, requerendo, por fim, a concessão de tutela de urgência para permitir a movimentação da conta poupança, bem como o provimento do recurso com a consequente modificação da sentença nesse ponto.

Por sua vez, pleiteia a apelada, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, aduzindo: que não há provas nos autos de que a conta poupança seja destinada exclusivamente ao depósito de pensão alimentícia, sendo necessária cautela para preservação do patrimônio da incapaz e eventual ação própria para análise da questão

Por derradeiro, o feito foi distribuído a minha relatoria.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0887602-62.2024.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: MONICA MARIA DE SOUZA FERRO
(ADVOGADO JOÃO VITHOR DA COSTA FLEXA)

APELADA: MONIQUE FERRO OLIVEIRA
(DEFENSORIA PÚBLICA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se houve negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação quanto ao pedido expresso da inicial.

O ordenamento jurídico tem como princípio a necessidade de fundamentação adequada das decisões judiciais, bem como a proibição de decisão surpresa, além do dever de assegurar o melhor interesse da pessoa com deficiência.

No caso, a autora alegou desde a inicial que “
a interditanda completou 18 anos no dia 09/04/2006 e a conta poupança onde percebia os valores de pensão alimentícia paga pelo genitor, bem como onde guardava os valores que contribuem no seu sustento e qualidade de vida e que já vinham sendo administrados pela mãe desde o início, tiveram seu acesso negado pelo banco, uma vez que a requerente deixou de se caracterizar como representante legal para gerir as finanças da requerida, impossibilitando que ambas sigam a sua vida de maneira regular e adequada aos padrões em que viviam. Ressalta-se que no presente momento não é possível aferir a quantia exata que corresponde aos valores presentes na conta poupança em questão, uma vez que não se possui mais tal acesso. Todavia, para fins de esclarecimentos processuais e demonstração de boa-fé, trata-se de conta poupança na Caixa Econômica Federal nº 3079000779490229-1”.

O magistrado, entretanto, limitou-se a vedar genericamente a movimentação de
“contas poupança
”, sem examinar o caso concreto, sem determinar a juntada de documentos comprobatórios ou requisitar informações ao banco, e tampouco fundamentar de modo específico a razão de sua negativa.

Desse modo, entendo que a sentença incorreu em nulidade parcial, pois deixou de apreciar questão essencial suscitada pela parte autora, caracterizando negativa de prestação jurisdicional. Com efeito, não se trata de mero inconformismo da apelante, mas de efetiva ausência de fundamentação quanto a ponto relevante da lide.

Nessa linha, a solução mais adequada é o reconhecimento da nulidade parcial da sentença, para que o Juízo de primeiro grau analise concretamente o pedido de movimentação da conta poupança mencionada, podendo, inclusive, caso entenda necessário, requisitar diligências. No mais, permanecem incólumes os demais termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
,
apenas para anular a sentença no ponto em que, de forma genérica, vedou a movimentação de contas poupança, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que aprecie, de modo fundamentado e individualizado, o pedido relativo à conta poupança mencionada na inicial
.

No mais, mantenho a sentença tal como proferida.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora

Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 23/09/2025